Tribunal: CARF
Processo: 12420.007129/2019-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12420.007129/2019-03
ACÓRDÃO
9101-007.065 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
TRANSPORTADORA PRIMAVERA LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial interposto para a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
para ser conhecido, deve demonstrar, por matéria, a existência de
divergência de interpretação da mesma legislação tributária.
Uma vez verificada a ausência de similitude fático-jurídica entre os
acórdãos confrontados (recorrido e paradigma), inclusive versando sobre
arcabouços jurídicos distintos, o dissídio jurisprudencial não resta
caracterizado, fato este que prejudica o conhecimento recursal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes e Jandir José Dalle Lucca que votaram pelo conhecimento.

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente em exercício e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.065 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12420.007129/2019-03
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de Divergência (fls. 87 a 93) interposto pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN - em face do Acórdão no 1302-005.722, de
17/09/2021 (fls. 79 a 85), cuja ementa e respectivo dispositivo restaram assim redigidos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
IRPJ E CSLL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO POR AUTO DE INFRAÇÃO. PRELIMINAR DE
NULIDADE. NÃO CABIMENTO
Deve ser afastada a preliminar de nulidade de auto de infração lavrado se este
possui motivação que pode ser compreendida pelo contribuinte que, com base
nela, pôde exercer sua defesa.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. FORMA DE CONTAGEM
DO PRAZO DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO DO STJ E SÚMULA 555
Nos casos em que o contribuinte declara à Fazenda débito tributário mediante
declarações que constituem confissões de dívida, o prazo para a Fazenda rever a
declaração e exigir eventuais diferenças conta-se da data do fato gerador,
aplicando-se o art. 150, §4o e não na forma do art. 173, I, ambos do CTN.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher a prejudicial
de decadência, e dar provimento ao recurso voluntário, para exonerar os créditos
tributários relativos ao primeiro trimestre do ano-calendário de 2014, nos termos
do relatório e voto do relator, vencido o Conselheiro Marcelo Cuba Netto que
rejeitava a referida prejudicial. Os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório, Andréia
Lucia Machado Mourão e Paulo Henrique Silva Figueiredo votaram pelas
conclusões do relator.
Trata-se de autos de infração de IRPJ e CSLL por ter-se constatado que a
Contribuinte declarou em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF – e em
Declarações de Compensação – DComp - valores inferiores aos apurados e declarados em sua
Escrituração Contábil Fiscal – ECF.
O Sujeito Passivo apresentou Impugnação, e, em relação à decadência, matéria
devolvida a este Colegiado, defendeu que deveria ser aplicado ao tributo do 1o trimestre de 2014
o previsto no art. 150, § 4o do CTN. A DRJ, ao apreciar este argumento, concluiu que não teria
havido pagamento antecipado de IRPJ e CSLL, razão pela qual concluiu que o termo inicial para o
lançamento válido deveria ser estabelecido na forma do art. 173, I do CTN.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.065 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12420.007129/2019-03
3
Inconformado, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário que foi provido para
acolher a preliminar de decadência relativa ao crédito tributário do 1o trimestre de 2014,
conforme ementa e dispositivo acima transcritos.
Os autos foram encaminhados à PGFN em 25/10/2021 (fl. 86). O art. 79 do Anexo II
do RICARF determina que o “Procurador da Fazenda Nacional será considerado intimado
pessoalmente das decisões do CARF, com o término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data
em que os respectivos autos forem entregues à PGFN, salvo se antes dessa data o Procurador se
der por intimado mediante ciência nos autos”. Portanto, a PGFN foi considerada fictamente
intimada em 24/11/2021, após a apresentação do Recurso Especial, que ocorreu em 28/10/2021,
tempestivamente portanto.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 106 a 109 admitiu o Apelo Fazendário para
dar seguimento à divergência suscitada, nos seguintes termos:
Como se vê, os fundamentos da decisão recorrida em primeiro lugar levam em
consideração a decisão proferida pelo STJ na sistemática de repetitivos, REsp no
766.050/PR, bem assim a Súmula no 555 do STJ, para então deixar assente que a
confissão de dívida, mediante declaração em DCTF é suficiente para atrair o prazo
decadencial do art. 150, § 4o, do CTN.
Dessa forma, paradigma e recorrido guardam situações fáticas semelhantes no
que diz respeito à contagem do prazo decadencial nas hipóteses em que o
contribuinte confessa parcialmente o débito em DCTF, sem que tenha efetuado o
pagamento antecipado.
E de fato, está configurada a divergência jurisprudencial nos termos propostos
pelo Recorrente acerca do termo inicial para contagem do prazo decadencial na
ausência de pagamento, quando o débito é parcialmente confessado em DCTF.
Isso porque, enquanto o acórdão recorrido defendeu o entendimento de que a
declaração de débito em DCTF atrai a incidência da regra decadencial constante
do art. 150, § 4o do CTN, ainda que não haja prova do recolhimento antecipado,
por outro lado o voto condutor do paradigma deixou assente que a declaração do
débito em DCTF, desacompanhada do pagamento antecipado, “em nada afeta a
contagem do prazo decadencial” e assim não teria o condão de atrair a regra
decadencial do art. 150, § 4o do CTN, devendo-se aplicar a regra do art.173, inc. I
do CTN.
Confira-se, por fim, o fundamento prevalente no referido paradigma
corroborando com a conclusão acima:
[...]
Por todo o exposto, proponho que esta divergência seja admitida em face da
configuração do dissidio jurisprudencial.
[...]
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.065 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12420.007129/2019-03
4
Com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, e com base nas razões retroexpostas,
DOU SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.
No mérito, a Fazenda Nacional requer a reforma do acórdão recorrido para que o
prazo decadencial seja contado na forma preconizada no art. 173, I do CTN.
Intimado em 20/10/2022 (fl. 112) da decisão recorrida, do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional e do despacho que o admitiu, o Contribuinte opôs em
04/11/2022 (fl. 114) tempestivas Contrarrazões de fls. 115 a 119, sem oferecer resistência ao
conhecimento do recurso especial Fazendário. No mérito, pugna pela manutenção da decisão
recorrida com a consequente exoneração do crédito tributário constituído relativo ao 1o trimestre
de 2014.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator
1
CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo, conforme já evidenciado no relatório.
O Contribuinte não ofereceu resistência ao conhecimento do Apelo Fazendário.
Entretanto, com a devida vênia, há de se confirmar se a matéria admitida e a
divergência sustentada com base no acórdão paradigma no 9303-002.090, de 11/09/2012,
atendem aos requisitos processuais do art. 67 do Anexo II do RICARF.
A divergência apontada pela Procuradoria é dirigida à contagem do prazo
decadencial quando há apresentação de DCTF sem o correspondente recolhimento do tributo
declarado. Para a Recorrente, nestes casos a contagem do prazo decadencial deve se dar na
forma prevista no art. 173, I do CTN, ao passo que o recorrido estabeleceu como regra para o caso
em julgamento a previsão do art. 150, IV do CTN.
Para demonstrar o suposto dissídio interpretativo, apresenta como paradigma o
acórdão no 9303-002.090, de 11/09/2012. À primeira leitura, o acórdão parece evidenciar que a
divergência suscitada de fato ocorreu.
Contudo, compulsando-se o julgado indicado, constata-se que os fatos levados a
julgamento naquela ocasião ocorreram sob a égide da então vigente MP no 2.158/2001-34,
notadamente do seu artigo 90, que preceituava:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.065 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12420.007129/2019-03
5
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não
comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
Daí se conclui que, se não se comprovasse a extinção do crédito tributário
informado em DCTF, a administração tributária haveria de se proceder ao lançamento de ofício
daquele valor. Ou, por outras palavras, o débito declarado e cuja extinção não fora confirmada
não poderia ser encaminhado para a PGFN, para fins de inscrição em dívida ativa. Este o contexto
jurídico do acórdão paradigmas indicado, contexto este que influenciou decisivamente o julgado
proferido.
Compulsando-se o paradigma, que reproduz na ementa o teor da decisão do STJ
proferida no REsp no 973.733/SC, pode-se colher as seguintes informações fáticas (com destaques
acrescidos):
Voto vencido
[...]
DOS FATOS:
I – Na descrição dos Fatos (fls. 05), consta que a presente exigência originou-se de
auditoria interna nas DCTF apresentadas pelo sujeito passivo, tendo sido
verificada a falta de recolhimento dos valores nelas informados, em razão de
inexatidão, não tendo sido encontrado o processo judicial vinculado aos créditos
(fls. 06 a 09).
II – O acórdão recorrido aplicou o prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4°
do Código Tributário Nacional;
III – O acórdão recorrido, cancelou a multa de ofício, eis que os valores estão
lançados em DCTF;
IV – não houve, portanto imposição de multa qualificada;
V – O Recurso Especial pugna pela aplicação do artigo 173, inciso I do CTN,
requerendo seja afastada a decadência. Alega ausência de pagamento.
VI – A contribuinte foi cientificada do auto de infração em 07/07/2003 (fls. 33).
Período de apuração: 01/04/1998 a 30/04/1998.
Ainda, retornando aos fatos, consta da ementa do Acórdão DRJ/RJ n. 12.076, de 7
de abril de 2006, a seguinte redação:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/1998 a 30/04/1998
Ementa: CRÉDITO TRIBUTÁRIO JÁ DECLARADO LANÇAMENTO
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.065 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12420.007129/2019-03
6
Embora o crédito declarado, a princípio, dispense o lançamento, os
procedimentos fiscais realizados nos termos das normas aplicáveis à
época, bem como impugnações ou recursos tempestivos apresentado pelo
Contribuinte, constituem-se atos perfeitos, pelo que devem ser apreciados
pelas instâncias julgadoras administrativas.
[...]
Voto vencedor
[...]
Mas nem no voto do Resp no 216.758 nem no do representativo de controvérsia
(Resp 973.733) há afirmação expressa de que: a) DCTF equivale à “medida
preparatória” de que cuida o parágrafo do art. 173; b) havendo DCTF, o prazo
decadencial conta-se da data do fato gerador, na forma do art. 150.
Aliás, se aceitarmos a primeira condição (DCTF equivale a medida preparatória)
ainda assim a implicação do voto do ministro seria de que o prazo decadencial
começaria a fluir a partir da data de entrega dessa DCTF, nunca da data do fato
gerador.
Não havendo no voto do ministro, a que estamos jungidos por força do art.62-A,
afirmação expressa nesse sentido, entendo que estamos livres para dar a
interpretação que achemos correta à matéria. E, com a devida vênia, não entendo
sequer que o prazo se conte da data de entrega da DCTF (ou qualquer outra a ela
vinculada).
Conforme se observa, nesse paradigma examinou-se lançamento de ofício de valor
previamente informado em DCTF. Reitere-se, o valor constituído pelo Fisco foi o mesmo
constante na DCTF, tendo-se lavrado o auto de infração porque a forma de extinção do crédito
tributário informada não foi confirmada em procedimento de auditoria interna. Daí a razão de
que o voto vencedor no julgamento debate acerca da natureza da DCTF, se é ou não medida
preparatória ao lançamento, bem o porquê de o Colegiado ter deixado de aplicar a decisão
proferida pelo STJ no REsp no 973.733/SC, que literalmente determina o prazo do art. 173, I
quando inexista “[...] declaração prévia do débito”. À época do julgamento, o valor informado em
DCTF, e cuja forma de extinção não fosse confirmada em procedimento interno de auditoria, não
consistia em declaração prévia do débito, demandando, para sua exigência, constituição de ofício
por meio de auto de infração, conforme art. 90 da MP no 2.158/2001-34, acima reproduzido.
Já para o recorrido, o contexto jurídico era bastante diverso, vigente já o previsto
no art. 18 da Lei no 10.833/2003 com as redações posteriores, vigendo atualmente a seguinte:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.065 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12420.007129/2019-03
7
Evidente, portanto, que se o contexto jurídico fosse este no processo indicado como
paradigma, o respectivo acórdão sequer existiria, posto que não haveria mais necessidade de
lançamento de ofício para exigência de valores previamente informados em DCTF.
Não há como se configurar validamente divergência interpretativa entre Colegiados
do CARF diante de contextos jurídico/normativos tão diversos.
Ademais, note-se que no presente caso, a apuração do IRPJ e da CSLL é feita com
base no lucro presumido. E não há controvérsia sobre o fato de que os valores objeto de
lançamento de ofício foram, ao menos parcialmente, declarados em DCTF, conforme seguinte
excerto do voto condutor do julgado:
A contrário senso do que refere a súmula, caso o contribuinte tenha informado o
débito tributário mediante declarações, como é o caso da DCTF, que possui,
inclusive, natureza de confissão de dívida, não deve ser aplicado o art. 173, I do
CTN.
No caso em tela, a recorrente enviou a DCTF (portanto declarou que deve) e não
recolheu o tributo declarado, ou recolheu menos do que o devido conforme
indica o próprio auto de infração. Assim, a regra de decadência a ser aplicada será
o disposto no art. 150, §4o do CTN, cujo termo inicial do quinquênio é a data da
ocorrência do fato gerador.
Assim, aplicando-se, portanto, a regra do §4o doa art. 150 do CTN, tem-se que
ocorreu a decadência do direito de constituir diferenças ou a totalidade do crédito
tributário referente ao primeiro trimestre de 2014, já que a notificação do auto de
infração ocorreu em 11/06/2019.
Poder-se-ia pensar em divergência jurisprudencial posto a Contribuinte ter
declarado em DCTF valores inferiores aos devidos, carecendo-se de lançamento de ofício para
constituição da parcela não declarada.
Contudo, esta não é a matéria tratado no acórdão paradigma. Lá, a discussão
cingiu-se à necessidade, à época dos fatos, de constituir de ofício mesmo os valores previamente
declarados em DCTF e não pagos. Como afirmado alhures, fosse vigente a norma atual, o
paradigma sequer existiria, porque não haveria fundamento legal para a constituição do crédito
tributário.
Tais fatos evidenciam falta de similitude entre o recorrido e o paradigma, cujo
lançamento de ofício de valores informados em DCTF só foram formalizados em virtude da falta de
pagamentos dos montantes declarados, ao passo que no presente caso, conforme demonstrado,
houve declaração parcial de débitos em DCTF e a autoridade fiscal constituiu, de ofício, parcela
não confessada pelo Sujeito Passivo.
Pelo exposto, seja em função do diverso contexto jurídico/normativo dos processos
cotejados, seja em função da falta de similitude entre os fatos levados a julgamento, voto por não
conhecer do recurso especial da Procuradoria.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.065 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12420.007129/2019-03
8
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial de divergência
apresentado pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
2
CONCLUSÃO

Isso posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 131
DF CARF MF
Original